Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). LEI DISTRITAL N. 318/1992. SERVIDOR LOTADO EM REGIÃO DIVERSA DE SUA LOTAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os vícios de rescindibilidade elencados no art. 966 do CPC constituem o mérito da ação rescisória, bastando para a admissão do feito que a petição inicial cumpra os requisitos essenciais dos artigos 319, 320 e 968, todos do CPC. Preliminar rejeitada.
2. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil vigente, sendo que a situação elencada no inciso V exige que a violação manifesta a norma jurídica seja de tal forma patente que importe em evidente desprezo ao ordenamento jurídico, resultando em interpretação infundada e aberrante.
3. Não há que se falar em violação manifesta a norma jurídica quando a interpretação de dispositivo legal não se revela uniforme no âmbito desta Corte de Justiça, sendo, inclusive, admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por este Tribunal, a fim de pacificar o entendimento, cujo mérito ainda está pendente de julgamento.
4. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente.